Tribunal: TJDFT
Processo: 0703922-41.2019.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. SÍNDROME DE APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO GRAVE. INDICAÇÃO DE APARELHO PARA TRATAMENTO (CPAP). RISCO FATAL. URGÊNCIA DA MEDIDA.
1. Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada recursal para reformar a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela consistente em compelir o DISTRITO FEDERAL a fornecer aparelho CPAP COM UMIDIFICADOR MÁSCARA NASAL AUTOMÁTICO, PRESSÃO 6 A 10 MMHG (MÉDIA 7MMHG), sob pena de multa.
2. Para obtenção da antecipação de tutela, faz-se necessário constatar a presença da prova que convença da verossimilhança da alegação, risco de dano irreparável e de difícil reparação.
3. O relatório médico recente da Secretaria de Estado de Saúde - Hospital Regional da Asa Norte, confere verossimilhança à alegação da agravante ao atestar que é portadora de Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS), na forma grave, podendo resultar em evento fatal sempre ao dormir, quando ocorrem os períodos de asfixia.

4. A despeito de o NATJUS caracterizar-se como órgão consultivo deste Tribunal de Justiça, a elaboração de laudos técnicos subsidiam o convencimento na tomada de decisão dos julgamentos.

5. O Laudo do NATJUS atesta que os pacientes portadores da Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS) na forma grave, não tratados, apresentam risco elevado de mortalidade por causas cerebrovasculares e coronariana, além de maior risco de morbidade e mortalidade em acidentes em veículos, e que o uso do CPAP mostrou redução de 86% do índice de apneia na forma moderada a severa da doença.
6. É dever do Estado fornecer gratuitamente assistência à saúde, viabilizando, no caso, o aparelho CPAP necessário ao tratamento da síndrome de apneia do sono na forma grave, sobretudo quando o tratamento é reconhecido pela ANVISA e disponibilizado pelo SUS.
7. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada para conceder a antecipação da tutela. Liminar revogada.
8. Sem custas e honorários advocatícios.
9. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.